Tribunal: TJDFT
Processo: 0713871-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713871-16.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LORENO ANTONIO SOSTER AGRAVADO: CLUBE SOCIAL DA UNIDADE DE VIZINHANCA N 1 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Loreno Antonio Soster contra decisão proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência incidental formulado nos autos da ação ordinária ajuizada com o objetivo de anular procedimentos administrativos promovidos pelo Clube Social da Unidade de Vizinhança no 1, os quais resultaram na suspensão do agravante por 90 dias das atividades de conselheiro fiscal. A parte agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido cautelar para suspender Assembleia Geral Extraordinária designada para deliberar sobre sua eventual destituição da função de conselheiro, sob o fundamento de violação ao princípio do non bis in idem. Sustenta, em síntese, que já foi punido disciplinarmente pelos mesmos fatos anteriormente, razão pela qual nova penalidade fundada nas mesmas condutas caracterizaria dupla sanção vedada pelo ordenamento jurídico. Alega urgência decorrente da proximidade da Assembleia convocada e requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão do ato associativo. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, não estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida de urgência. Com efeito, os fatos apresentados pelo agravante, embora indicativos de uma possível divergência interpretativa sobre os efeitos e limites das sanções aplicadas em sede associativa, não se mostram suficientemente esclarecidos nesta fase de cognição sumária. A controvérsia demanda instrução probatória mínima, inclusive para apuração da natureza da nova deliberação que se pretende obstaculizar, do conteúdo da penalidade anterior, da existência de identidade fática entre os procedimentos e da legalidade dos atos internos da associação. A probabilidade do direito, nesta quadra processual, não se revela de modo evidente, uma vez que se trata de matéria envolvendo normas estatutárias e funcionamento de entidade privada, sujeita à autonomia associativa. A atuação do Poder Judiciário, como é cediço, deve ser excepcional quando se trata de questões interna corporis, limitando-se às hipóteses de manifesta ilegalidade ou desvio de finalidade, o que, nesta fase embrionária, não se evidencia de forma incontroversa nos autos. No que tange ao perigo de dano, também não se constata risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que eventual penalidade aplicada por deliberação da assembleia, acaso declarada nula em sede de cognição exauriente, poderá ser revertida pelo próprio Judiciário, com a restauração da situação anterior. Ademais, conforme reconhecido pelo próprio agravante, encontra-se ele atualmente em cumprimento de sanção anterior de suspensão por 90 dias, circunstância que, por si só, inviabiliza o exercício das funções de conselheiro fiscal, sendo, pois, incompatível com o regular desempenho do cargo neste momento. Dessa forma, não se verifica urgência concreta apta a justificar a interferência prematura do Poder Judiciário sobre ato associativo ainda não consumado, especialmente em sede de tutela antecipada recursal, em que a cognição se dá de maneira restrita e provisória. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado por Loreno Antonio Soster. Ao agravado, para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator